Tribunal: TJMT
Processo: 1026896-25.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026896-25.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELIZEU NERIS DA SILVA - CPF: 177.811.591-87 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ZIDIEL INFANTINO COUTINHO JUNIOR - CPF: 802.101.631-00 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATO CARTÃO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO - REANÁLISE DO PLEITO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CONCESSÃO DA BENESSE MANTIDA - INTIMAÇÃO DA PARTE (APELANTE) - NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO - DESERÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA -
DECISUM
FUNDAMENTADO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM -
RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça e a negativa de seguimento do recurso de apelação interposto pelo agravante, em razão da ausência do recolhimento do preparo, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
ELIZEU NERIS DA SILVA

contra a decisão monocrática proferida nos
autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável e Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais

por si

ajuizada em face de
BANCO BMG S/A
que
negou seguimento ao recurso de apelação
, consoante

termos do artigo 1.007,
caput
, § 2o, do CPC/15.

Em síntese, reeditando os termos de suas razões de apelação, o ora agravante sustenta que dos autos restou demonstrada sua hipossuficiência econômico-financeira, pois é beneficiário do INSS e possui muitos descontos em sua aposentadoria, assim, não teria como arcar com as custas judiciais sem o comprometimento de seu sustento e de sua família.

Alega que preenche os requisitos para a concessão do benefício, motivo pelo qual,

requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento com o deferimento da gratuidade de justiça.

Contrarrazões no ID no 158783165, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por
ELIZEU NERIS DA SILVA
contra a decisão monocrática desta relatora que
negou seguimento ao recurso de apelação
, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1007,
caput
, §2o, do CPC/15 - ID no 151880674.

De início, de se destacar que ao analisar o pedido de gratuidade de justiça postulado pelo agravante no recurso de apelação interposto autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável e Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais,
proferi a seguinte decisão no ID no 148529672:

[...]

Vistos etc.

ELIZEU NERIS DA SILVA
, ao interpor o presente recurso, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

No entanto, de se destacar que o pedido de justiça gratuita já fora

analisado e indeferido na decisão proferida no RAI no 1006851-89.2022.811.0000 em 25/05/2022 de minha relatoria, cuja decisão transitou em julgado em 05/07/2022.

Assim, intime-se o apelante para providenciar o preparo do recurso no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.

Publique-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 24 de outubro de 2022.

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora

[...]

No entanto, a despeito de devidamente intimado da decisão, o agravante quedou-se inerte, consoante certidão de ID no
150653178, motivo pelo qual foi proferida a decisão que negou seguimento ao recurso, nos seguintes termos (ID no 151880674):

[...]

Decisão monocrática

Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ELIZEU NERIS DA SILVA
contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável e Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de
BANCO BMG S/A
,

que, diante do não recolhimento das custas de distribuição, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, Inciso I, c/c art. 320 e 321, parágrafo único; todos do CPC/15.

Pois bem.

Nos termos do artigo 1.007, caput, § 2o, do CPC/15, o não pagamento do preparo ou o pagamento parcial com a não complementação, após a intimação da parte para regularização, implica na deserção do recurso, obstando, assim, o seu seguimento.

No caso dos autos, observa-se que o magistrado singular indeferiu o benefício pretendido pelo autor, contudo, facultou o parcelamento das custas em 06 parcelas mensais (ID no 147072670).

Descontente, o peticionante interpôs o recurso de agravo de instrumento no 1006851-89.2022.811.0000, distribuído a minha relatoria, o qual, submetido ao colegiado, restou desprovido, à unanimidade, com trânsito em julgado em 05/07/2022.

Indeferido o benefício por esta Corte recursal, cabia ao autor o recolhimento das custas iniciais, ou recorrer do acórdão, contudo, permaneceu silente, de modo que a consequência fora o indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução de mérito.

Descontente, o autor interpôs o presente recurso de apelação cível e esta relatora determinou sua intimação para recolher o preparo no prazo legal, sob pena de deserção (ID no 148529672), sendo certificado o decurso de prazo sem qualquer manifestação do apelante (ID no 150653178), situação que inviabiliza o seguimento recursal.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO ANTE A DESERÇÃO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA RÉ. 1.
Não tendo a insurgente apresentado o comprovante do efetivo pagamento do preparo dentro do prazo determinado, a despeito de ter sido intimada para tanto, é de se reconhecer a deserção do recurso especial.
2. Agravo interno desprovido. ” (STJ - AgInt no AREsp 1243379/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018).

Ante o exposto, com essas considerações,
nego seguimento
ao recurso.

P. I. C.

Cuiabá, 28 de novembro de 2022.-

a)

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora

[...]

Pois bem.

No caso, o agravante
ELIZEU NERIS DA SILVA
ao interpor o presente agravo interno, apenas reeditou os termos das razões de apelação quanto a sua alegada impossibilidade financeira, requerendo a retratação da decisão recorrida ou a necessidade de julgamento pelo órgão colegiado, ou seja, não atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada, motivo pelo qual não verifico qualquer razão para reformar a decisão recorrida, que reputo sustentável por seus próprios fundamentos.

Ademais, de se destacar que o benefício legal tem por finalidade possibilitar aos verdadeiros necessitados o acesso à Justiça.

Com efeito, para estes, o legislador reservou a isenção das custas do processo, enquanto perdurar o estado de necessidade. Todavia, evidente que este não é o caso do agravante, visto que, apesar de intimado, não se dignou em trazer para os autos
elementos aptos a demonstrar a sua alegada necessidade.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.
(TJMT – Agravo Interno no 1012236-57.2018.8.11.0000, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, publicado no DJE 25/07/2019)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU IMPROCEDENTE MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE POSTULANTE – FATO JURÍDICO JUSTIFICADOR DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO LEGAL – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INC. LXXIV DO ART. 5o DA CF RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao apreciar o pedido de gratuidade deve o julgador levar em consideração, não somente o que dispõe a norma legal, mas também, o disposto na norma constitucional, que exige a comprovação de insuficiência de recurso, pena de indeferimento do pedido judicial. Logo, em conformidade com o texto constitucional, não basta à simples declaração de ser pobre para ter direito a gratuidade da JUSTIÇA.
(TJMT – Agravo Interno no 1000198-61.2018.8.11.9005, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/06/2019, publicado no DJE 04/06/2019)

E mais, o pedido de gratuidade de justiça postulado pelo agravante já havia sido analisado e
indeferido
na decisão proferida no recurso de agravo de instrumento no 1006851-89.2022, de minha relatoria, senão vejamos da ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGência
– GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DEMANDISMO – PARCELAMENTO AUTORIZADO – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação da parte requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferir o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada, sobretudo se houver evidências da capacidade financeira.

Ao negar a existência de relação jurídica utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária, por ter
distribuído 07
(sete) ações distintas em nome da parte autora para demandar contra instituições financeiras
, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural, não há como conceder o beneplácito da gratuidade judiciária.
Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro
“
demandismo
”
ou a denominada
“
demanda predatória
”
, que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo julgador.-

Destarte, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento, a manutenção da decisão que
negou seguimento ao recurso de apelação em razão da ausência de preparo
é medida que se impõe.

Vale destacar que, a despeito de o benefício da gratuidade de justiça ter sido indeferido pelo magistrado singular e o ora agravante ter agravado da decisão, tendo esta Corte decidido pelo desprovimento do agravo de instrumento, resultando no indeferimento da benesse legal, ainda assim, esta relatora oportunizou o recolhimento do preparo recursal, contudo, mais uma vez o recorrente quedou-se inerte, e não o fazendo, a consequência é o reconhecimento da deserção com a negativa de seguimento do recurso de apelação cível.

Assim, escorreita a decisão que negou seguimento ao recurso de apelação, porquanto ausentes um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade consistente na efetivação do preparo no tempo e modo determinados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023